Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708047-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARROS LOPES SERVICOS GERAIS LTDA - EPP AGRAVADO: DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, CASSIUS CLAY RESENDE BOECHAT, RAQUEL RABELO DE CASTRO BOECHAT D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARROS LOPES SERVIÇOS GERAIS LTDA, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, na Ação de Despejo proposta em desfavor da DROGARIA GENÉRICA DO POVO LTDA, CASSIUS CLAY RESENDE BOECHAT, RAQUEL RABELO DE CASTRO BOECHAT, ora requeridos/agravados. Nos autos de origem (ID no 118444992), foi proferida decisão, indeferindo o pedido de tutela de urgência, consistente no despejo liminar. Irresignada, a parte agravante BARROS LOPES SERVIÇOS GERAIS LTDA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 33551210). Foi proferida decisão, indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal (ID no 33574993). Os agravados não se manifestaram no prazo legal (Certidão do ID no 35196760). É o relatório. Passo a decidir. De início, entendo que o presente recurso não merece conhecimento, ante a sua prejudicialidade pela perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...). III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil.” Analisando os autos de origem, verifica-se que houve a prolação de sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de: a) resolver o contrato de locação entabulado entre os litigantes; b) condenar os requeridos ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e não pagos; e c) decretar o despejo, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório (ID no 124476057 dos autos de origem). A sentença transitou em julgado em 08/06/22 (Certidão do ID no 127418446). Nesse sentido, com a prolação da sentença de procedência, evidente é a prejudicialidade do presente recurso, considerando, ainda, que o ato judicial determinou a desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório, matéria objeto do presente recurso. Nos ensinamentos de Nelson Nery Júnior, recurso prejudicado “é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.” (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição. São Paulo: Ed. RT, p. 950). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO, por considerá-lo prejudicado. Intimem-se as partes e dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de junho de 2022 13:35:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora